Tribunal: TCU
Processo: 037.147/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Integralização de proventos. Doença especificada em lei.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de fundamento legal de aposentadoria de ex-servidora da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão em favor da sra. Eliane Figueira de Almeida e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao representante legal da sra. Eliane Figueira de Almeida do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. dê ciência à interessada, por meio de seu representante legal, sobre a possibilidade de integralização dos proventos, desde que excluída a parcela relativa à retribuição parcial pelo exercício de função de confiança ("opção") e corrigida a parcela dos "quintos", a qual deve equivaler ao valor originalmente concedido atualizado pelos índices previstos nas Leis 10.331/2001 e 10.697/2003; 9.3.4. independentemente da opção da interessada pela nova concessão (aplicação do art. 190 da Lei 8.112/1990), instaure processo administrativo com vistas à correção da vantagem dos "quintos", tendo em vista o subitem anterior e assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.